Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0705974-73.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: PORSIDONIO FERREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S/A (ID Num. 27521900, págs. 1/3) contra o acórdão de no 1351830 (ID Num. 27264138, págs. 1/8), no qual esta egrégia Turma, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, nos termos da ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. FASE DE CUMPRIMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o devedor alegou nulidade processual por ausência de citação, falta de intimação na fase de cumprimento da sentença e excesso de execução. 2. Segundo o art. 9o da Lei no 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma legal. Por sua vez, o art. 246, §1o, do CPC estabelece que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Além disso, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a matéria foi normatizada pela Portaria GC 160, de 11/10/2017, cujo art. 5o disciplina a efetivação da citação e da intimação eletrônicas. 3. Ante a disciplina legal sobre a citação eletrônica, tendo a ação de conhecimento sido ajuizada na vigência do Código de Processo Civil/2015 e na modalidade de processo eletrônico, e sendo o Banco demandado cadastrado no sistema, para recebimento das comunicações eletrônicas, mostra-se descabida a alegação de nulidade processual, por ausência de citação válida, deduzida sob alegação de que a citação deveria ser postal, mediante carta com aviso de recebimento. 4. Infere-se das disposições do art. 513 do CPC/2015 que, no cumprimento de sentença, a regra geral é que a intimação do devedor seja feita por meio do Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado, independentemente da natureza da obrigação. A única ressalva estabelecida no artigo em comento, restringese às hipóteses de obrigação de pagar, em que o cumprimento de sentença seja requerido depois de 01 (um) ano do trânsito em julgado da sentença condenatória, quando a intimação do devedor deve ser pessoal, mediante carta com aviso de recebimento (art. 513, § 4o, CPC). 5. Na fase de cumprimento de sentença não é mais possível impugnar a legitimidade das provas produzidas no processo de conhecimento, já decidido por sentença transitado em julgado. 6. Agravo de Instrumento desprovido. O Embargante alega que o acórdão é omisso, por não terem sido apreciadas as alegações de excesso de execução e de possibilidade de compensação de valores. Apresenta as razões pelas quais entender ser devida a compensação e requer seja suprido o vício de omissão. É o relato do necessário. Decido. O exame dos autos revela que os Embargos de Declaração não preenchem os pressupostos objetivos de admissibilidade, por serem intempestivos. O art. 270 do CPC dispõe que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seus artigos 4o e 5o a possibilidade de que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico (PJE), nos seguintes termos: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (destaquei) § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No caso em exame, foi certificado nos autos que o “BANCO PAN S.A foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 13/07/2021” (ID Num. 27271738 – original destacado). Portanto, a intimação, nos termos do art. 5o, § 1o, Lei no 11.419/06, ocorreu no dia 13/07/2021, terça-feira. Ressalte-se que o acesso aos autos eletrônicos pelo advogado da parte configura ciência inequívoca da decisão, razão pela qual a data de acesso deve ser considerada para fins de início do prazo de interposição do recurso. Assim, o termo inicial do prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 219 do CPC), para a oposição dos Embargos de Declaração, foi o dia 14/07, quarta-feira, e o termo final, o dia 20/07, terça-feira. O recurso, entretanto, foi interposto dia 21/07, quarta-feira, quando já expirado o prazo recursal. O Embargante, por sua vez, afirma ter sido intimado do acórdão “no dia 15/07/2021 (quinta-feira). Logo, o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para interposição destes Embargos teve início no dia 16/07/2021 (sexta-feira), findando-se no quinto dia útil subsequente, portanto, na data de 22/07/2021 (quinta-feira)” (ID Num. 27521900, pág. 1). Disso se infere que o recorrente considerou a publicação ocorrida no Diário de Justiça Eletrônico, que, efetivamente, ocorreu em 15 de julho, conforme certificado no ID Num. 27334830. Entretanto, cumpre destacar que o art. 5o, caput, da Lei no 11.419/06, prevê a intimação por meio de consulta por portal eletrônico, “dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”, de forma que, uma vez ocorrida intimação pelo portal eletrônico, começa a fluir o prazo para a atuação do advogado, independentemente de publicação do ato judicial no DJe. Dessa forma, prevalece a intimação pelo Portal Eletrônico sobre a intimação mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Tal orientação foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se a ementa a seguir, in verbis: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021 - destaquei) Portanto, na hipótese, frise-se, a parte foi intimada no dia em que teve ciência do acórdão, 13/07/2021 (terça-feira), tendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para oposição de Embargos de Declaração iniciado em 14/07/2021 (quarta-feira) e expirado em 20/07/2021 (terça-feira). O recurso, contudo, foi interposto em 21/07/2021 (quarta-feira), intempestivamente. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porquanto manifestamente inadmissíveis, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator